Tribunal: STF
Processo: RE 92440
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DESISTENCIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PELO PODER
PÚBLICO, EM VIRTUDE DE REVOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
DO IMÓVEL. - NO CURSO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, E CABIVEL SUA
DESISTENCIA PELO PODER PÚBLICO, INDEPENDENTEMENTE DO ASSENTIMENTO DO
EXPROPRIADO, RESSALVADA, POREM, EM FAVOR DESTE, A VIA ORDINARIA PARA
O RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS ACASO SOFRIDOS. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR-SE EXTINTO O
PROCESSO.